Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR À DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Dada a autonomia processual da partilha de bens em relação ao divórcio, consoante a inteligência do artigo 1.581 do Código Civil e do artigo 731, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se estabelece entre as respectivas ações relação de acessoriedade para efeito da aplicação da regra de competência funcional do artigo 61 do Código de Processo Civil.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.